Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-56.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO DA AUTORA. Apelação que busca apenas obter indenização por danos morais.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Mero aborrecimento. Jurisprudência.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO DA AUTORA. Apelação que busca apenas obter indenização por danos morais.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Mero aborrecimento. Jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.